Tribunal: TJPA
Processo: 0002442-04.2018.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10259 - Dirigente Sindical
Data de julgamento: 2020-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002442-04.2018.8.14.0046
APELANTE: JOAO EVANGELISTA DE SOUSA FERREIRA

APELADO: MUNICIPIO DE RONDON DO PARA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE RONDON DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. MANDATO SINDICAL. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. DIMINUIÇÃO DA REMUNERAÇÃO. ATO ILEGAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. POSSÍVEL CUMULAÇÃO DE CARGOS DE PROFESSOR. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA POR INCOMPATIBILIDADE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ESTREITA DO MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA MANTIDA.

1 -
Em sede de Mandado de Segurança, o direito líquido e certo deve ser exibido de plano, de forma a não merecer questionamento maior para o deferimento de liminar, pois não se viabiliza qualquer tipo de instrução probatória, ou seja, maiores investigações sobre o alegado no feito não é possível, razão pela qual deveria o impetrante de plano comprovar os fatos sustentados.

2
- No presente caso, constata-se que o impetrante apresentou a inicial documentos que demonstram que teve sua remuneração diminuída, porém não se pode afirmar peremptoriamente, pelos documentos juntados que está se deu de forma ilegal, por motivos de perseguição ao servidor. De outra ponta, alega a autoridade que o ato se deu de forma legal por incompatibilidade de carga horária ante a cumulação pelo servidor de dois cargos de professor, um municipal e outro estadual. Nessa esteira, seria necessário a dilação probatória para que houvesse comprovação das reais razões da diminuição da carga horária, se houve processo administrativo para tanto, se de fato há cumulação de cargos pelo autos, etc, todos fatos que necessitam de maior aprofundamento por meio de instrução processual, o que não é cabível em sede de mandado de segurança. Precedentes do STJ e desta Corte.

3 - Assim, acertada a sentença que denegou a segurança, pois não comprovada por provas pré-existentes nos autos, o direito líquido e certo alegado pelo autor.

4 - Apelação cível conhecida e desprovida, à unanimidade.

ACORDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1º Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer da Apelação Cível e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
01
de junho de 2020.

DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JOÃO EVANGELISTA DE SOUZA FERREIRA
contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Rondon do Pará que, nos autos do Mandado de Segurança Proc. nº 0002442-04.2018.8.14.0046, impetrado pelo ora apelante contra ato do Prefeito Municipal de Rondon do Pará, ora apelado, denegou a segurança.

Narra a petição inicial que o autor é servidor público efetivo do Município de Rondon do Pará e titular do cargo de professor da rede pública municipal de ensino. Afirma que foi eleito por sua categoria profissional, para exercer o mandato de coordenador geral do SINTEPP (Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará), que por isso teve concedida pela Administração Pública Municipal a devida licença para o exercício de mandato sindical, mas teve reduzida sua remuneração, que era correspondente a duzentas horas mensais de aula, passando a perceber o equivalente a cem horas mensais.

Afirmou que o ato administrativo constitui indevida e inconstitucional intromissão do Estado (lato sensu) na atividade sindical e, ainda, violação ao direito, do servidor público sindicalizado, à percepção da sua remuneração integral durante o exercício do mandato classista.

Pugnou pela concessão liminar da tutela antecipada e, no mérito, a concessão da segurança em caráter definitivo, a fim de que fosse anulado o ato administrativo que reduziu a carga horária do servidor e a sua remuneração. (ID 2193478)

Em suas informações, o Prefeito Municipal de Rondon do Pará alegou que o apelante omitiu, na peça vestibular da ação, as informações de que é servidor público do município e também do Estado do Pará e de que a sua carga horária, no município, estaria incompatível com a carga horária no Estado do Pará. Portanto, o ato administrativo, que reduziu a carga horária do apelante, não possuiria qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade, pois não atentou contra o exercício de mandato sindical, mas visava, apenas e tão somente, compatibilizar as duas cargas horária. (ID 2193482)

Sobreveio sentença que denegou a segurança, sob o fundamento de que o apelante não tem o direito líquido e certo de percepção da remuneração correspondente à carga horária de 200 horas mensais (ID 2193484).

Inconformado, o autor interpôs o presente Recurso de Apelação, sustentando que a sentença apelada padece de
error in judicando
, pois a alegação da autoridade coatora, de que haveria incompatibilidade de horários entre as suas duas jornadas de trabalho, não teria sido provada nos autos. Aduziu ainda, que a acumulação de dois cargos públicos de professor é autorizada, expressamente, pela Constituição Federal, não havendo qualquer inconstitucionalidade na sua cumulação de um cargo de professor na rede pública estadual de ensino com o cargo de professor na rede pública municipal.

Pugnou ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença, julgando procedentes os pedidos da inicial (ID 2193485).

Contrarrazões do Município de Rondon do Pará o Município de Rondon do Pará sustenta que os documentos acostados à peça recursal já eram existentes na época da impetração do Mandado de Segurança, os quais não poderiam ter sido juntados, aos autos, na fase recursal.

Ainda em suas contrarrazões recursais, o município apelado argumentou que tem ciência da possibilidade de cumulação de dois cargos públicos de professor, mas ponderou que a Constituição Federal somente autoriza a referida cumulação quando houver compatibilidade de horários.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de Segundo Grau, através de sua 11ª Procuradora de Justiça, Dra. Maria Tércila Ávila Bastos dos Santos, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

O cerne da questão está em verificar se o autor demonstrou possuir direito líquido e certo a manutenção de sua carga horária com a ilegalidade do ato administrativo que reduziu a carga horária do recorrente e a sua remuneração.

Cumpre recordar que o mandado de segurança é o remédio correto para amparar o “direito manifesto em sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração”

É a dicção de Hely Lopes Meirelles, para quem, ainda, “o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.”

Portanto, em sede de Mandado de Segurança, o direito líquido e certo deve ser exibido de plano, de forma a não merecer questionamento maior para o deferimento de liminar, pois não se viabiliza qualquer tipo de instrução probatória, ou seja, maiores investigações sobre o alegado no feito não é possível, razão pela qual deveria o impetrante de plano comprovar os fatos sustentados.

No presente caso, contata-se que o impetrante apresentou na inicial documentos que demonstram sua condição de coordenador sindical e que teve sua remuneração diminuída ante a diminuição de sua carga horária. Porém, não se pode, pelos documentos acostados, afirmar que está se deu por ato ilegal como forma de represália ao servidor por ter assumido mandato sindical no SINTEPP.

De outra ponta, afirmou a autoridade coatora que o servidor/impetrante estaria cumulando dois cargos públicos de professor, um estadual e um municipal, cujas cargas horárias eram incompatíveis, o que resultou na diminuição de sua carga horária e consequentemente da remuneração.

Pois bem, nessa esteira, entendo que seria necessário dilação probatória para que houvesse comprovação das reais razões da diminuição da carga horária; se houve processo administrativo, se de fato há cumulação de cargos pelo autor, etc., todos fatos que necessitam de maior aprofundamento por meio de instrução processual, o que não é cabível em sede de mandado de segurança.

Nesta esteira, a jurisprudência do STJ já firmou o entendimento de que o "mandado de segurança possui via estreita de processamento, a exigir narrativa precisa dos fatos, com indicação clara do direito que se reputa líquido, certo e violado
, amparado em prova pré-constituíd
a" (RMS n. 30.063/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 8/2/2011, DJe 15/2/2011),

Ainda, nesse sentido, é o entendimento desta Corte:

“MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSÓRIA. PEDIDO DE RECOLHIMENTO DE TAL CONTRIBUIÇÃO COM INCIDÊNCIA EM TODOS OS SERVIDORES DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DA CATEGORIA EM TODO O ESTADO E NÃO COMPROVAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE DE REPRESENTAÇÃO TEORIA DA UNICIDADE SINDICAL ART. 8º, INCISO II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ESTREITA VIA DO MANDAMUS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 10 DA LEI Nº.: 12.016/2009.
(2016.04195229-26, 166.347, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 05-10-2016, Publicado em 18-10-2016) (
grifei
)”

“MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM SEDE MANDAMENTAL. ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO SUPOSTO ATO COATOR. EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Preliminar de impossibilidade de dilação probatória em sede mandamental: a ação mandamental exige demonstração inequívoca, mediante prova pré-constituída, do direito líquido e certo invocado. Não admite, portanto, dilação probatória, ficando a cargo do impetrante juntar aos autos documentação necessária ao apoio de sua pretensão.

2. Preliminar acolhida. Processo extinto, sem resolução de mérito. Decisão unânime. (2016.03421733-80, 163.549, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 24-08-2016, Publicado em 25-08-2016).

“PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA MANDADO DE SEGURANÇA

PROCESSO N° 0006665-12.2016.814.0000 ÓRGÃO JULGADOR: TRIBUNAL PLENO IMPETRANTE: LEANDRO SOUZA DE ASSIS (ADVOGADO: JOSÉ DIEGO WANZELER GONÇALVES - OAB/PA 21.633) IMPETRADO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO: ESTADO DO PARÁ RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DECISÃO MONOCRÁTICA

(...)

Neste diapasão, não tendo a impetrante comprovado de plano o direito líquido e certo que entende possuir, não tem como se admitir a presente ação mandamental, como se depreende do artigo 10 da Lei nº 12.016/09. Vejamos: Art. 10 - A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.
Assim, diante da ausência de provas pré-constituídas que demonstrem desde logo o direito líquido e certo da impetrante, não vislumbro a possibilidade de dar prosseguimento ao processamento do mandamus e conceder a segurança pretendida.
Ante o exposto,
INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos termos do art. 10 da Lei N.º 12.016/2009, por não vislumbrar a existência de direito líquido e certo a ser amparado pela via eleita, JULGANDO EXTINTO o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, § 3º do CPC/2015
1.

Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado do decisum, arquivem-se os autos. Belém, 19 de julho de 2016. Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha Relatora 1 Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: IV - Verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; § 3º - O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.

05

(2016.02895453-51, Não Informado, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2016-07-25, Publicado em 2016-07-25)”

Ademais, não tendo o autor juntado com a inicial documentos que comprovassem o direito líquido e certo alegado, não cabe a sua juntada em momento posterior, quando não se trata de prova superveniente. Portanto, não logrou êxito, o autor, em comprovar que o ato administrativo imputado a autoridade coatora é ilegal, devendo ser mantida a sentença de piso.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA),
01
de junho de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 10/06/2020